Tribunal: TJSP
Processo: 1032175-37.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito. Exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o autor. Sentença de improcedência. Recurso da parte requerente buscando a inversão do julgado. Acórdão que deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo,

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito. Exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o autor. Sentença de improcedência. Recurso da parte requerente buscando a inversão do julgado. Acórdão que deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, apontando omissão no julgado. Ocorrência. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.163.020-RS (Tema 986). Embargos acolhidos, para alteração do V. Aresto embargado, negando-se provimento ao recurso de apelação da parte autora, mantida a improcedência da ação decretada em primeiro grau.